Tribunal: TJDFT
Processo: 0706985-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. SERVIDORES DISTRITAIS PLANTONISTAS. JORNADA DE TRABALHO. ABONO DE PONTO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Encontrando-se o Agravo de Instrumento apto para julgamento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno cujo objeto está restrito à análise de pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

2. O prazo prescricional para ajuizar o cumprimento de sentença individual recomeça a fluir, pela metade, a partir do trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução coletiva ajuizada pelo Sindicato. Precedentes.

3. Na hipótese dos autos, inviável reconhecer a prescrição, pois ajuizado o cumprimento individual da sentença antes de decorrido o prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses a partir da publicação do despacho que determinou a apresentação individualizada da situação funcional dos substituídos.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.